Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
penal. processo penal. INJÚRIA RACIAL. ameaça. racismo. autoria e materialidade Comprovadas. DOSIMETRIA CORRETA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe a absolvição da ré quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a autoria dos crimes de injúria racial, ameaça e racismo.
2. Se as provas dos autos deixam claro o teor racial das injúrias proferidas pela acusada contra a vítima, bem como a intenção de que as mensagens chegassem ao conhecimento da ofendida, inviável a absolvição quanto ao crime de injúria qualificada.
3. Demonstrado que a ré anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo e, sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo relativo ao crime de ameaça.
4. Comprovado que a ré praticou discriminação de raça e cor, de forma generalizada, isto é, não direcionada à pessoa específica, proferindo ofensas se referindo de maneira pejorativa à integralidade de uma raça, atingindo uma coletividade indeterminada de indivíduos, é inviável a absolvição em relação ao crime de racismo.
5. Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica da ofensora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.